Tribunal: TJDFT
Processo: 0716475-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716475-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: SAULO SANTOS ALVES PACIENTE: MARIO MURILO SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Em petição, a Defesa requer a reconsideração da decisão que indeferiu liminarmente o trancamento do inquérito policial em razão de o Relatório Policial Final ter sugerido o arquivamento do feito, nos ternos do artigo 28 do Código de Processo Penal (fls. 122/127). Quanto ao ponto, convém destacar que a concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, o que, a princípio, não se constata, notadamente porque segundo consta dos autos o paciente encontra-se em liberdade (fl. 78). Além disso, o habeas corpus é ação que possui rito célere e, na espécie, já conta com as informações prestadas pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal de Ceilândia (fls. 110/111). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, diante da juntada de novos documentos aos autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de junho de 2022 16:56:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora